Tribunal: TJPA
Processo: 0000137-66.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000137-66.2017.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: PAULA MAYARA RODRIGUES DE OLIVEIRA, FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO IMPUGNADO. OCORRÊNCIA NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DE PONTO DEVIDAMENTE ANALISADO. MEDIDA INCABÍVEL EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta para reformar sentença que anulou ato administrativo de eliminação de candidata em concurso público para a Polícia Militar do Pará, sob o fundamento de que sua acuidade visual corrigida não atenda aos requisitos previstos em edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreto em omissão, contradição ou obscuridade ao considerar ilegal a eliminação da candidatura, que demonstrou exibir visual com correção, conforme disposições do edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não opcionalmente para reexame do mérito da decisão embargada.

4. O acórdão embargado envolveu integralmente as questões suscitadas, fundamentando-se na razoabilidade da exigência de acuidade visual com correção, conforme previsão editalícia.

5. O pré-questionamento para fins de interposição de recursos aos tribunais superiores não exige a menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pela parte, bastando que a matéria tenha sido devidamente comprovada.

6. Inexistindo dependência a ser sanado, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração opostos e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de três a dez de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
contra acórdão de minha relatoria, constante no id nº 23368719, que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo embargado, tendo sido a respectiva ementa lavrada nestes termos:

"EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ - CFP/PM/2016. CANDIDATA ELIMINADA NA FASE DE AVALIAÇÃO MÉDICA. ACUIDADE VISUAL. EXAME OFTALMOLÓGICO. REQUISITO PREVISTO NO EDITAL. SITUAÇÃO FÁTICA E PROBATÓRIA QUE IMPÕE A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDO PARTICULAR E O PRODUZIDO PELA BANCA EXAMINADORA. AUSÊNCIA DE CONSIDERAÇÃO DO FATOR DE CORREÇÃO MÁXIMO PERMITIDO NO EDITAL PELA BANCA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará para promover a reforma de sentença que anulou ato administrativo que considerou a recorrida inapta no exame oftalmológico, em concurso para admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará. A candidata Paula Mayara Rodrigues de Oliveira foi eliminada devido ao grau de acuidade visual que ultrapassou o limite previsto no edital, embora apresentasse índices compatíveis com a exigência.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em definir se os critérios de acuidade visual previstos no edital do concurso público justificam a eliminação da candidata, que apresentou acuidade compatível com o padrão exigido para a visão com correção.

III. Razões de decidir.

3. O Poder Judiciário possui competência para controlar a legalidade dos atos administrativos, não devendo, porém, substituir a Administração na avaliação de mérito dos concursos.

4. O edital estabelece requisitos distintos para candidatos que utilizam ou não correção ocular. Sendo convincente que a candidata atende ao direcionamento de acuidade visual com correção, resta ilegal sua eliminação.

5. A exclusão da candidata, que cumpriu os requisitos do edital para acuidade visual corrigida, viola o princípio da razoabilidade, dado que o objetivo da regra de visão no certame é verificar a capacidade visual para o exercício do cargo.

IV. Dispositivo e tese.

6. Recurso desprovido. À unanimidade.

"Tese de julgamento: 1. A eliminação de candidato em concurso público com base em inaptidão em exame oftalmológico é ilegal quando este atender na integra os requisitos do edital."

____________________________________________________________

Jurisprudência relevante relevante : TJPA, Apelação Cível nº 0019668-75.2016.8.14.0051;

TJPA, Apelação Cível nº 0021602-07.2010.8.14.0301."

Em suas razões (id nº 23714884), o embargante opõe o respectivo recurso para sanar omissões, contradições e obscuridades existentes no julgado, e em especial para prequestionamento de matérias para esgotar todos os recursos inerentes ao caso.

Afirma que utilizara a Lei Estadual nº 6.626/2004 para formular o edital do certame, em estrita observância ao princípio da legalidade, insculpido no artigo 37,
caput
, da Constituição Federal de 1988.

Afirma também que a eliminação da candidata decorreu de avaliação realizada pela Junta Médica do concurso, composta por profissional de oftalmologia, que consideraram a recorrida inapta, em virtude de não ter atingido a acuidade visual mínima de 0,7 em ambos os olhos, sem correção.

Menciona que mesmo exame sem correção teria sido aplicado a todos os candidatos na referida fase, independentemente do uso de óculos ou lentes corretivas, em observância ao princípio da isonomia.

Diz que a aprovação dependia da demonstração de acuidade visual mínima de 0,7 em ambos os olhos, sem correção, requisito este não atendido pela recorrida, que apresentou acuidade de 0,2.

Pugna pela não prevalência dos argumentos constantes no acórdão, ora embargado.

Defende que o acórdão atacado se fundamenta em laudo de exame oftalmológico particular, assinado pelo médico Kleber do Areal Souto, datado de 22/03/2017 (id. 46960728 e 46960729), configurando prova unilateral e posterior à etapa do exame realizado em 22/10/2016, de modo que, por ser posterior ao exame oficial do concurso, não teria o condão de alterar o resultado obtido na avaliação da Junta Médica.

Sustenta que a presente discussão se centra na garantia do tratamento isonômico entre os candidatos, na vedação da intervenção indevida do Poder Judiciário no mérito administrativo, na preservação da separação dos Poderes e, consequentemente, na higidez da decisão administrativa que culminou na eliminação da candidata.

Sustenta ainda que a atuação do Poder Judiciário, ao adentrar no mérito do ato administrativo, especificamente na avaliação técnica realizada por Junta Médica especializada, configura violação aos princípios constitucionais da separação dos Poderes (art. 2º da CF) e da legalidade (art. 37,
caput,
da CF).

Aduz, que no caso em tela, a exigência de acuidade visual mínima sem correção, aplicada indistintamente a todos os candidatos, independentemente do uso de óculos ou lentes, demonstra a observância ao princípio da isonomia, de maneira que a interpretação divergente adotada pelo acórdão embargado, ao considerar a possibilidade de aferição da acuidade visual com correção para alguns candidatos, rompe com a isonomia, criando distinções não previstas no edital e na legislação aplicável.

Defende que a atuação da Administração Pública, no exercício do poder discricionário, encontra limites na lei, mas não pode ser substituída pela apreciação subjetiva do Poder Judiciário.

Requer total provimento do recurso nos termos que expõe.

A parte embargada não apresentou contrarrazões (id nº 24037389)

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Desde logo, forçoso dizer que não vislumbro o vício apontado pelo recorrente no julgado impugnado.

Com efeito, conforme o que preceitua o artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para se adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletam mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

A propósito, o seguinte precedente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME E ADOÇÃO DE TESE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir erro material.

2. No acórdão embargado ficou consignou que, quanto ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, o Supremo Tribunal Federal já declarou que não há repercussão geral (Tema 181/STF). Também registrou-se que, em consonância com o entendimento da Suprema Corte, não subsiste a alegação de ofensa aos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da CF, porquanto o acórdão recorrido está suficientemente motivado (Tema 339/STF).

3. Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com tese distinta.

Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 963.932/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/09/2017, DJe 15/09/2017) (grifei)

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração, é o de complementar, aclarar ou corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão objurgada. Ou seja, efeito infringente em consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de quaisquer deficiências em questão, pois o aresto impugnado enfrentou e decidiu de maneira integral e com fundamentação suficiente a controvérsia posta no recurso, até mesmo porque a questão narrada nos autos é exceção à regra, visto que a candidata conseguiu comprovar por outros meios que preencheu os requisitos de aptidão física, de forma que sua acuidade visual corresponde ao elencado no edital.

No mesmo sentido, esta Egrégia Corte também se manifestou em situações similares, senão vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME OFTALMOLÓGICO. ACUIDADE VISUAL COM CORREÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO VISUAL SEGUNDO O EDITAL. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará, declarando a regularidade do ato administrativo que considerou o embargante inapto em exame oftalmológico de certame público para admissão no Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado omitiu-se ao deixar de apreciar argumentos relativos à aptidão do candidato no critério "com correção", previsto no edital, onde obteve acuidade visual dentro dos parâmetros exigidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O edital do certame prevê acuidade visual mínima tanto "sem correção" quanto "com correção". O embargante apresentou resultado dentro dos parâmetros para o critério "com correção", porém foi considerado inapto pela banca.

4.

A jurisprudência, bem como o entendimento desta Corte, indicam que a exigência cumulativa dos dois critérios "com" e "sem correção" viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, quando o uso de lentes corretivas é permitido pelo edital.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos acolhidos para sanar omissão no acórdão e, por consequência, reformar a decisão embargada, reconhecendo a aptidão do candidato com base no critério "com correção". "Tese de julgamento: 1. A eliminação de candidato que atende aos requisitos de acuidade visual 'com correção' viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade quando tal critério é autorizado pelo edital."

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0019442-70.2016.8.14.0051 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/11/2024) (grifei)

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA CONSIDERADA INAPTA NA 2ª FASE DO CERTAME. AVALIAÇÃO DE SAÚDE. ACUIDADE VISUAL. LAUDO MÉDICO QUE COMPROVA A ACUIDADE VISUAL DENTRO DOS PARÂMETROS PREVISTOS NO EDITAL. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS EDITALICIAS. ATO ADMINISTRATIVO DE EXCLUSÃO. ILEGALIDADE DO ATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0019668-75.2016.8.14.0051 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/07/2024) (grifei)

Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Laudo oftalmológico. Concurso público. Aptidão para o exercício das funções militares. Efeitos modificativos. Recurso conhecido e provido.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 2ª Turma de Direito Público do TJPA que deu provimento à apelação do Estado do Pará ação de anulação de ato jurídico. A embargante alega omissão no acórdão, por não ter sido devidamente considerado o laudo oftalmológico, documento essencial para a análise de sua aptidão visual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão embargado ao deixar de considerar o laudo oftalmológico que atesta a aptidão visual da embargante, com a devida correção, para o exercício de suas funções militares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A omissão se caracteriza quando a decisão não aborda questões relevantes e essenciais para o julgamento, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

4. No caso concreto, o acórdão embargado não analisou o laudo oftalmológico que comprova a plena capacidade visual da embargante com a correção de lentes, em conformidade com os requisitos do edital do concurso público.

5. O laudo médico demonstra que, com a correção visual adequada, a embargante possui acuidade visual dentro dos padrões exigidos, o que confirma sua aptidão para continuar no exercício de suas funções militares.

6. A jurisprudência deste Tribunal já reconhece que, em casos similares, a avaliação da banca examinadora deve considerar a condição visual corrigida, conforme prevê o edital.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos, para reconhecer a omissão no acórdão e confirmar que a embargante está apta ao exercício das funções militares após correção visual adequada. Apelação do Estado do Pará desprovida, mantendo-se a sentença favorável à embargante.

Tese de julgamento: A avaliação de aptidão visual em concursos públicos deve considerar a correção máxima permitida pelas regras editalícias.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0049151-84.2013.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/10/2024) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DA CANDIDATA NO EXAME OFTALMOLÓGICO. INAPTIDÃO POR INSUFICIÊNCIA DE ACUIDADE VISUAL. CRITÉRIOS OBJETIVOS DEFINIDOS NO EDITAL. INAPTIDÃO NÃO INFIRMADA. LAUDO MÉDICO OFICIAL O RESULTADO DO EXAME DE ACUIDADE VISUAL COM CORREÇÃO, NO QUAL ATESTA O SEGUINTE RESULTADO: OD: 1,0 E OE 1,0. DESSE MODO, FORÇOSO RECONHECER QUE O AUTOR ALCANÇOU OS NÍVEIS DE VISÃO ACEITO NESTA MODALIDADE, CONFORME ESTABELECIDO NO ITEM 3.13, "B", DO EDITAL. APELAÇÃO CIVEL CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802119-65.2022.8.14.0000 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/03/2023) (grifei)

Logo, entendo não haver qualquer vício a ser sanado no julgado guerreado, pois, analisando o acórdão vergastado, observa-se que não há contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, porquanto a decisão impugnada cumpriu o seu ofício, sobretudo porque o aresto embargado solucionou a controvérsia com o direito que entendeu ser melhor aplicável ao caso.

Ressalte-se, ademais, que o julgador não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pelas partes, bastando citar os dispositivos legais que entendeu serem necessários para embasar a resolução da controvérsia. A omissão se configura apenas quando o julgador deixa de se manifestar sobre o ponto que seria indubitavelmente necessário ao deslinde do litígio, o que não ocorreu no caso concreto.

Assim sendo, tendo em vista que o embargante postula com os embargos à rediscussão do mérito da causa, o que é inviável em sede de embargos de declaração e não vislumbrando quaisquer vícios relativos à contradição, omissão ou obscuridade, tampouco erro material no julgado embargado, impõe-se o não acolhimento dos aclaratórios.

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, com vistas à interposição de recursos junto aos tribunais superiores, tem-se que o julgador não é obrigado, consoante anteriormente frisado, a refutar especificamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, sendo suficiente que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

De qualquer forma, o novo CPC houve por bem admitir o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios, verbis:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração seja inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessarte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pelo embargante.

Dito isso, tenho que as argumentações expostas pelo embargante não possuem o condão de alterar a decisão combatida, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração oposto por não restar configurada qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, devendo permanecer hígido o acórdão embargado em todos os termos.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 15/02/2025